Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706373-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: ORIENTE SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator